Tribunal: STF
Processo: ARE 1529260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO (213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO POSITIVO DO EXAME DE VIOLÊNCIA SEXUAL. PRÁTICA DE ATOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, QUE AINDA É CORROBORADA PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELATOS COESOS E HARMÔNICOS, TANTO NA ETAPA INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL E ISOLADA NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). REJEIÇÃO. DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DE ATOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. ELEMENTARES DO CRIME DE ESTUPRO SEGURAMENTE CONFIGURADAS. REQUERIDA A REVERSÃO DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, pelos depoimentos colhidos, percebe-se que a vítima relatou que o apelado se dirigiu à sua residência, sob o pretexto de discutir questões relacionadas ao trabalho de conclusão de curso. No momento em que subiu ao apartamento, começou a conversar sobre assuntos pessoais, incluindo seu tratamento para depressão e síndrome de pânico. Ato contínuo, o apelante dirigiu-se ao quarto da vítima e ordenou que fechasse a janela e deitasse de bruços sobre a cama. Em seguida, subiu sobre a vítima, agarrou-a pelos punhos e passou a mão pelo seu corpo, inclusive sob o vestido, tocando suas coxas e nádegas. Ao final, interrompeu o ataque, afirmando que o tempo disponível não seria suficiente para o que gostaria de fazer.



    Veja-se que a palavra da ofendida foi precisa e harmônica nas três as vezes em que ela foi ouvida, tanto em fase pré-processual (duas vezes), quanto em Juízo. Nesse sentido, a prova oral fornecida pela vítima é contundente e demonstra a autoria do crime, sem apresentar inconsistências capazes de gerar dúvidas sobre o ocorrido.



    (...)



    Tanto em seu depoimento complementar em delegacia (Ref. mov. 6.11, autos de origem), quanto em Audiência de Instrução e Julgamento (Ref. mov. 113.3, autos de origem), a vítima deixou claro que aquele movimento do réu de segurar as mãos dela foi objetivamente na intenção de imobilizá-la, caracterizando a violência empregada. Desse modo, diante da comprovação do emprego de violência, se torna inviável a desclassificação pleiteada. Como bem pontuou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer ( Ref. mov. 14.1, autos recursais):



    “Outrossim, a desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal, é descabida porque ficou comprovado que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante o uso de violência consistente em jogar o peso do seu corpo sobre a ofendida e segurar seus pulsos acima da cabeça de forma a imobilizá-la, constrangendo-a a permitir que com ela fossem praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal, roçando suas próprias mãos no corpo da vítima, inclusive em suas coxas e nádegas”. 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente